Tribunal: CARF
Processo: 19515.004584/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA, NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O procedimento fiscal é a parte inquisitória do processo, na qual a autoridade fiscal deve solicitar e verificar a escrituração e documentos do sujeito passivo, com vistas a identificar se as obrigações tributárias foram cumpridas corretamente e, não o sendo, apurar as infrações e efetuar o lançamento. Não há nesta etapa, propriamente, um exercício do direito de defesa por parte do contribuinte que tem o dever de apresentar os elementos e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal. Assim, via de regra, não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa e de violação ao contraditório durante o procedimento de fiscalização, direitos que devem ser obrigatoriamente observados à partir da instauração do litígio mediante a apresentação da competente impugnação pelo contribuinte autuado. Não obstante, é certo que a má instrução da apuração e o inadequado exame dos elementos fáticos por parte da autoridade fiscal na fase procedimental pode redundar na insubsistência do lançamento, caso não seja suficientes para caracterizar as infrações apuradas.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. PRECARIEDADE E INCERTEZA DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
A existência de previsão legal para a caracterização de omissão de receitas com base em créditos de origem não comprovada, ainda que prescinda da demonstração por parte da autoridade fiscal de comprovar o consumo da renda ou o enriquecimento do contribuinte, não pode dar azo a investigações fiscais rasas, sem dar ao contribuinte, que colabora com o procedimento fiscal e apresenta esclarecimentos e elementos (ainda que estes sejam considerados insuficientes, em princípio, para comprovar a origem dos recursos), o ensejo de demonstrar a compatibilidade de sua escrituração contábil e fiscal com a movimentação financeira espelhada em suas contas bancárias. A falta de aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação da matéria e montante tributável e do respectivo sujeito passivo conduz à incerteza do lançamento. A possibilidade de apuração da renda tributável por meio de presunções legais, não prescinde da demonstração da compatibilidade de sua aplicação ao caso concreto, com os elementos apresentados pelo sujeito passivo. O objetivo da presunção legal não é sancionatório e nem tampouco visa a cobrança de tributo onde não haja indícios mínimos de renda tributável. Diante da precariedade e incerteza do crédito tributário apurado, o lançamento deve ser cancelado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004584/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
GESTAO DE SERVIÇOS LIBOREDO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA, NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O procedimento fiscal é a parte inquisitória do processo, na qual a autoridade
fiscal deve solicitar e verificar a escrituração e documentos do sujeito passivo,
com vistas a identificar se as obrigações tributárias foram cumpridas
corretamente e, não o sendo, apurar as infrações e efetuar o lançamento. Não
há nesta etapa, propriamente, um exercício do direito de defesa por parte do
contribuinte que tem o dever de apresentar os elementos e esclarecimentos
solicitados pela autoridade fiscal. Assim, via de regra, não há que se cogitar de
cerceamento ao direito de defesa e de violação ao contraditório durante o
procedimento de fiscalização, direitos que devem ser obrigatoriamente
observados à partir da instauração do litígio mediante a apresentação da
competente impugnação pelo contribuinte autuado. Não obstante, é certo que a
má instrução da apuração e o inadequado exame dos elementos fáticos por
parte da autoridade fiscal na fase procedimental pode redundar na
insubsistência do lançamento, caso não seja suficientes para caracterizar as
infrações apuradas.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRECARIEDADE
E
INCERTEZA DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
A existência de previsão legal para a caracterização de omissão de receitas com
base em créditos de origem não comprovada, ainda que prescinda da
demonstração por parte da autoridade fiscal de comprovar o consumo da renda
ou o enriquecimento do contribuinte, não pode dar azo a investigações fiscais
rasas, sem dar ao contribuinte, que colabora com o procedimento fiscal e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004584/2010-09
Fl. 12563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

apresenta esclarecimentos e elementos (ainda que estes sejam considerados
insuficientes, em princípio, para comprovar a origem dos recursos), o ensejo de
demonstrar a compatibilidade de sua escrituração contábil e fiscal com a
movimentação financeira espelhada em suas contas bancárias. A falta de
aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação da matéria
e montante tributável e do respectivo sujeito passivo conduz à incerteza do
lançamento. A possibilidade de apuração da renda tributável por meio de
presunções legais, não prescinde da demonstração da compatibilidade de sua
aplicação ao caso concreto, com os elementos apresentados pelo sujeito
passivo. O objetivo da presunção legal não é sancionatório e nem tampouco
visa a cobrança de tributo onde não haja indícios mínimos de renda tributável.
Diante da precariedade e incerteza do crédito tributário apurado, o lançamento
deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.

Fl. 12564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-82.329, da 13a
Turma da DRJ/São Paulo-SP, proferido em 27 de abril de 2018, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado em decorrência de
infrações apuradas no recolhimentos dos tributos devidos pelo Simples e contra o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do regime simplificado, decorrente da autuação, conforme
sintetizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil, idônea e suficiente, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente ou de
investimento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
SIMPLES. LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica será excluída do SIMPLES se, na condição de empresa de pequeno
porte, tiver auferido receita bruta superior àquela estabelecida na legislação de regência.
A exclusão surtirá efeito a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for
ultrapassado o referido limite.
Cientificada do acórdão recorrido em 28/05/2018 (Termo de Ciência, fl. 11893),
a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 11896/11923), em 25/06/2018 (Protocolo, fl.
11896), por meio do qual alega, em síntese:
a) Que, ainda durante a fase de apuração, prestou todas as informações bem
como apresentou toda documentação necessária e exigida - livros
contábeis e fiscais, extratos bancários de suas contas, contratos de
prestação de serviços com seus clientes etc. - ao Auditor Fiscal
responsável pelo procedimento a fim de esclarecer que não havia qualquer
irregularidade em sua declaração de rendimentos, sendo as movimentações
financeiras em suas contas bancárias recursos pertencentes aos seus
clientes, que eram recebidos e repassados a estes;
Fl. 12565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

b) Que em 2006 quase a totalidade das receitas da recorrente eram obtidas
com as atividades de cobrança extrajudicial, sobretudo de alugueres e taxa
de condomínios de imóveis administrados por outra empresa pertencente
ao mesmo grupo empresarial/familiar, qual seja LIBOREDO NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 65.620.322/0001-07;
c) Que esclareceu à autoridade fiscal que recebia os valores das cobranças
extrajudiciais em suas contas e repassavam aos seus clientes, retendo
apenas uma pequena parte que era relativa à contraprestação de seu
serviço;
d) Que a autoridade fiscal ignorou suas informações e esclarecimentos e a
documentação apresentada e lavrou o auto de infração como omissão de
receitas, com base no artigo 42 da Lei Federal n° 9.430/96, o valor total
das movimentações financeiras nas contas da recorrente no período de
2006 não declarado, que totalizou a importância de R$ 10.212.537,51 (dez
milhões duzentos e doze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e
um centavos);
e) Que apresentadas as impugnações contra o auto de infração e o ADE de
exclusão do simples, a 13a Turma da DRJ/SPO determinou a realização de
Diligência Fiscal a fim de obter maiores esclarecimentos sobre a autuação,
bem como sobre os documentos apresentados e sua pertinência em relação
as movimentações financeiras consideradas como refeitas omitida, mas a
resposta à Diligência Fiscal não impactou de forma significativa no
resultado do julgamento da impugnação apresentada, apenas "constatado
que alguns valores de cheques de terceiros devolvidos não teriam sido
deduzidos pelo Auditor Fiscal autuante na determinação dos totais de
créditos";
f) Que a decisão recorrida acatou parcialmente a impugnação para determinar
a exclusão da base de cálculo do crédito apurado apenas dos valores
relativos aos cheques de terceiros devolvidos;
g) Que o auto de infração é nulo por cerceamento ao direito de defesa e
violação ao princípios do contraditório e ampla defesa, pois mesmo tendo
apresentado, em 13/12/2010, todas as informações e documentação
exigidas pela autoridade autuante esta não a examinou devidamente, e
lavrou o auto de infração apenas 3 dias depois, com base na presunção
legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996;
h) Que sendo uma quantidade considerável de documentos, (mais de 11.000
páginas) não é crível que a autoridade fiscal tenha examinado a
documentação de forma minimamente satisfatória, antes de lavrar o auto
de infração;
i) Que os documentos apresentados são inerentes aos fatos contábeis que
geraram as receitas e despesas da empresa LIBOREDO, que mesmo
Fl. 12566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

estando dispensada de apresentar e elaborar balanços em face do regime
tributário exercido, apresentou todos os balancetes mês a mês e os livros
diários, que foram ignorados pela autoridade lançadora e pela DRJ;
j) Que ao ignorar completamente as informações e provas documentais que
provam a origem das receitas e ausência de sua omissão, o Fisco impõe à
recorrente manifesto cerceamento de defesa, violando sistematicamente os
princípios constitucionais fundamentais do contraditório e ampla defesa;
k) Que a DRJ, percebendo o vício da autuação, determinou a realização de
diligências, mas manteve praticamente intacta a autuação ao adotar as
conclusões da autoridade fiscal diligenciante;
l) Que requereu a realização de perícia contábil, tendo em vista a enorme
quantidade de transações bancárias, a diversidade de clientes da recorrente,
o tempo decorrido, bem como a complexidade e extensão da
documentação apresentada para comprovar a origem das movimentações
bancárias e a ausência de omissão de receitas, no entanto, esta foi
indeferida pela DRJ;
m) Que a diligencia fiscal realizada não logrou êxito em afastar o vício inicial
da autuação, i) seja porque não teve condições de entender a
documentação apresentada, ii) seja em função da recusa em analisar parte
da documentação sob a alegação de tratar-se de documentos de terceiros,
iii) seja, ainda, sob o equivocado argumento de que muitos dos depósitos
efetuados em dinheiro ou cheques nas contas da recorrente não foi
possível identificar os depositantes;
n) Que mais uma vez, a autoridade fiscal optou pelo caminho mais fácil a
manter a autuações, dentre outros argumentos falaciosos o de que parte da
documentação era de outra empresa (LIBOREDO NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA), o que
poderia ser esclarecido mediante solicitação de informações, já que os
sócios das empresas são os mesmos;
o) Que o trabalho de comparação entre as transações e os documentos
apresentados poderia ter sido melhor desenvolvido na fase do
procedimento fiscal, quando o Agente Fiscal poderia ter solicitado à
recorrente que explicasse movimentações porventura não esclarecidas de
forma satisfatória, porém aquela autoridade optou, arbitrariamente, por
autuar a recorrente ignorado toda a documentação apresentada e utilizando
uma presunção legal absolutamente inaplicável, ante a vasta documentação
apresentada;
p) Que é infundado o argumento de não apreciação de parte dos documentos
apresentados para comprovar a origem das transações que continham o
nome da outra empresa do grupo (Liboredo Negócios Imobiliários e
Corretagem de Seguros), pois são empresas dos mesmo sócios e que atuam
em conjunto e que eventual confusão patrimonial entre ambas poderia
Fl. 12567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

levar à própria despersonificação das pessoas jurídicas, nos termos do
Código Civil, mas não retira a validade dos documentos para comprovar as
operações;
q) Que não foi observada a Sumula CARF no 14, já que não foi comprovado
o evidente intuito de fraude por parte da recorrente e que foi
indevidamente afastada a Súmula CARF no 32 uma vez que a
documentação apresentada é idônea e hábil a demonstrar que não houve
dolo, que os recursos são lícitos, e que se movimentou valores de terceiros
na conta bancária;
r) Que é a maior parte dos créditos se referem à liquidação de cobrança,
cujos pagadores são identificados nos borderôs e avisos bancários e nos
contratos constantes da prova documental que não foi analisada;
s) Que detém esses valores em suas contas bancárias por um período muito
pequeno e transitório, relativos a alugueres, IPTU e condomínios que são
depositados pelos devedores e ato continuo o valor liquido para cada um
dos seus clientes que são os proprietários dos imóveis administrados;
t) Que é mera recebedora de fato dos depósitos, mas não é detentora da
totalidade daqueles depósitos, pois o valor total não lhe pertence. E não
podem ser considerados como omissão de receitas, senão uma ínfima parte
referente sua comissão imobiliária;
u) que autuação, por sua forma de apuração e falta de exame documental é
uma fantasia, pois para que se possa caracterizar a omissão de receitas a
autoridade fiscal deve trazer mais do que a simples somatória de créditos
em bancos; deve provar que ocorreu aumento do patrimônio e/ou que
houve o enriquecimento da recorrente ou de seus sócios;
v) Que examinando os valores em cotejo com os balancetes e balanço geral
anexado nos autos, e os próprios extratos bancários, não se tem presente o
acumulo de saldos, seja de aplicações financeiras, ou mesmo de ativos ou
bens do valor apurado de R$ 10.000.000,00, devendo ser perquirido onde
estão os valores recebidos, se são receitas omitidas;
w) Que pode até ter ocorrido alguma imprudência de sua parte com
administração de recursos financeiros de seus clientes, ao movimentá-los
em suas contas bancárias e não efetuar um registro minucioso de tais
transações, porém, as provas apresentadas, bem como os demais indícios
de provas indicados são suficientes para afastar a presunção legal de
omissão de receitas, que só pode prevalecer quando o contribuinte não
apresentar quaisquer provas no sentido de esclarecer as transações
bancarias efetuadas;
x) Que é vedado o arbitramento dos créditos tributários com base
exclusivamente em depósitos bancários, nos termos da Súmula no 182 do
Tribunal Federal de Recursos;
Fl. 12568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

y) Que reafirma a necessidade de observância dos princípios da verdade
material, da verdade formal, quando for o caso, da lealdade e legalidade
objetiva, do informalismo, e da salvabilidade dos atos processuais; e
z) Que não foi observada a Súmula CARF no 25 à penalidade pecuniária
aplicada.
Ao final requer o provimento do recurso, como consequente cancelamento da
autuação e do Ato Declaratório Executivo no 16/2011.
Em 23 de julho de 2020, o processo foi remetido à unidade de origem para
saneamento, com vistas à juntada de cópias dos Livros Diário no 4 e 5, do ano de 2006,
mencionados nas peças processuais, mas que não constavam dos autos.
Cumpridas as providências, o processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.
Fl. 12569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
1. Preliminar de nulidade
A recorrente alega, em preliminar, a nulidade da autuação e do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples pelo cerceamento do direito de defesa e violação ao princípios
do contraditório e ampla defesa, pois mesmo tendo apresentado todas as informações e
documentação exigidas pela autoridade autuante esta não a examinou devidamente e lavrou o
auto de infração apenas 3 dias depois, utilizando-se da presunção legal estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/1996;
A contribuinte alega que considerando a quantidade documentos apresentada,
superior a 11.000 páginas, não se revela crível que a autoridade fiscal tenha examinado a
documentação de forma minimamente satisfatória, antes de lavrar o auto de infração.
Informa que os documentos apresentados são inerentes aos fatos contábeis que
geraram as receitas e despesas da empresa LIBOREDO, que mesmo estando dispensada de
apresentar e elaborar balanços em face do regime tributário exercido, apresentou todos os
balancetes mês a mês e os livros diários, que foram ignorados pela autoridade lançadora e pela
DRJ;
Alega ainda que a diligência determinada pela DRJ não teve o condão de sanar o
vício na medida em que teria incorrido nos mesmos erros ao não apreciar corretamente os
elementos juntados na impugnação.
Examinando os autos, verifico que a recorrente foi intimada em 05/10/2010 a
justificar e comprovar a origem dos créditos bancários identificados em suas contas correntes e
que, após a concessão de prorrogação de novos prazos e de reintimações efetuadas, apresentou
manifestação em 13/12/2010 (fls. 577/581) por meio da qual prestou esclarecimentos sobre a
natureza de suas atividades e demonstrou de forma global (no Anexo A) a composição de sua
movimentação bancária (recebimentos e repasses) nos 12 meses do ano de 2006, verbis:

Fl. 12570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Na manifestação entregue, a contribuinte informa que estaria apresentando 12
anexos contendo planilhas e documentos relacionados aos recebimentos, depósitos e repasses
efetuados e aos pagamentos de contas e encargos em nome dos clientes, tais como taxas de
condomínio, IPTU, contas de água e energia, etc e as respectivas notas fiscais de faturamento
escrituradas em livro de prestação de serviços.
Não obstante a autoridade fiscal ter recebido pessoalmente a manifestação em
13/12/2010, sem qualquer ressalva ao conteúdo apresentado, consta dos autos apenas a
manifestação da interessada, acima descrita, sem quaisquer dos anexos e documentos nela
mencionados.
Em 16/12/2010, a autoridade fiscal procedeu a lavratura do auto de infração,
amparada nos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal (fls. 584/589), no qual aponta que a
contribuinte não se desincumbiu de comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias mediante documentação hábil e idônea, conforme se extrai do TVF, verbis:

A afirmação contida no TVF, acima transcrita, foi refutada pela contribuinte em
sua impugnação, verbis:

Fl. 12571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Na diligência fiscal realizada pela DRJ, a autoridade encarregada de sua
realização, respondendo ao questionamento feito pelo relator do acórdão recorrido, sobre tais
documentos, não conseguiu esclarecê-lo, pois a autoridade fiscal responsável pela lavratura do
auto de infração já se encontrava aposentada, verbis:
10- Passamos, então, aos esclarecimentos solicitados no item 5.9 do despacho 23 - 13a.
Turma da DRJ/SP1, de 18/12/2013:
10.1- “5.9.1. Informar objetivamente o que foi apresentado pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal, inclusive quanto aos livros e anexos mencionados
na petição de fls. 340/344, esclarecendo a repercussão destes e o posicionamento
adotado quando do lançamento”:
10.1.1- Item prejudicado, haja vista que não foi possível a realização da diligência
fiscal pelo Auditor Fiscal autuante, Mário Trabulsi Filho, em virtude de sua
aposentadoria. No entanto, conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado pelo
Auditor Fiscal, não foram apresentados documentos comprobatórios que vinculassem,
inequivocamente, a receita de terceiros às respectivas transferências. (grifei)
O fato é que a contribuinte, ora recorrente, apresentou volumosa documentação
junto com sua impugnação, com conteúdo similar ao descrito na manifestação apresentada à
autoridade fiscal durante o procedimento fiscal.
A recorrente suscita a nulidade da autuação em face da não análise dessa
documentação pela autoridade fiscal antes de lavrar a autuação com base na presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, por cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 12572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Não me parece, em princípio, que seja o caso de declaração de nulidade da
autuação, ainda que reconheça que o relato dos fatos feito pela recorrente é o que melhor parece
representar a situação ocorrida. Entendo, pelos elementos contidos nos autos, que há
verossimilhança na afirmação da recorrente quanto aos documentos apresentados antes da
lavratura do auto de infração.
Ocorre que, ao menos em princípio, a autoridade fiscal cumpriu o rito formal para
a apuração de eventual omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, na medida em que, estando de posse das informações bancárias da contribuinte,
identificou os créditos em suas contas bancárias, de forma individualizada, e intimou-a a
comprovar a origem dos valores e a demonstrar e comprovar sua escrituração e o oferecimento à
tributação dos valores devidos.
Feita a intimação identificando os créditos a justificar de forma individualizada,
entendo que restou observada pela autoridade fiscal, ao menos sob o aspecto formal, a exigência
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Houvesse o descumprimento desta etapa seria o
lançamento passível de nulidade, sem dúvida alguma.
A questão que se coloca é se a desconsideração por parte da autoridade fiscal dos
esclarecimentos e elementos apresentados pela contribuinte, em prazo tão exíguo após sua
entrega e a imediata lavratura do auto de infração, sem uma análise mais detalhada no TVF e
sem solicitar novos esclarecimentos da contribuinte, atendeu aos ditames do art. 142 do CTN1,
no tocante à determinação da matéria tributável e, quiçá, à própria identificação do sujeito
passivo, uma vez que a própria contribuinte noticiara que movimentava recursos de terceiros em
sua manifestação.
Tal questão, todavia, se relaciona ao mérito da exigência e não seria causa de
nulidade da autuação, a meu ver.
Como é cediço, o procedimento fiscal é a parte inquisitória do processo, na qual a
autoridade fiscal deve solicitar e verificar a escrituração e documentos do sujeito passivo, com
vistas a identificar se as obrigações tributárias foram cumpridas corretamente e, não o sendo,
apurar as infrações e efetuar o lançamento.
Não há nesta etapa, propriamente, um exercício do direito de defesa por parte do
contribuinte que tem o dever de apresentar os elementos e esclarecimentos solicitados pela
autoridade fiscal.
Assim, via de regra, não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa e
de violação ao contraditório durante o procedimento de fiscalização, direitos que devem ser
obrigatoriamente observados à partir da instauração do litígio mediante a apresentação da
competente impugnação pelo contribuinte autuado.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 12573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Não obstante, é certo que a má instrução da apuração e o inadequado exame dos
elementos fáticos por parte da autoridade fiscal na fase procedimental pode redundar na
insubsistência do lançamento, caso não seja suficientes para caracterizar as infrações apuradas.
Em suma, no presente caso, entendo que não se caracterizou a nulidade do
lançamento, devendo o exame dos fatos e elementos trazidos pela recorrente serem realizados na
perspectiva do mérito da exigência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2. Mérito
Passando a tratar do mérito da discussão, julgo oportuno transcrever a análise
contida no TVF, por parte da autoridade fiscal, em face da manifestação apresentada pela
contribuinte em resposta às suas intimações, verbis:
[...]

Fl. 12574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Diante do grande volume de documentos apresentados na impugnação e
considerando as alegações da recorrente, a autoridade julgadora de primeiro grau determinou o
encaminhamento do processo para a análise e manifestação da fiscalização.
A autoridade fiscal responsável pelo exame elaborou o Relatório Fiscal
Complementar (fls. 11768/11813), no qual apresenta as conclusões sobre a análise dos elementos
apresentados pela contribuinte, verbis:
[...]
10- Passamos, então, aos esclarecimentos solicitados no item 5.9 do despacho 23 - 13a.
Turma da DRJ/SP1, de 18/12/2013:
10.1- [já transcrito anteriormente]
10.2- “5.9.2. Apreciar e apresentar conclusões sobre registros contábeis constantes dos
livros (diários) e documentos juntados pela Impugnante, bem como daqueles
apresentados durante a diligência, justificando a manutenção – integral ou parcial – do
lançamento”.
10.2.1- Foram juntados, pela impugnante, os livros diários 4 e 5, registrados em
29/09/2008 no 2o. Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Capital, sob números 96.843 e 96.844, respectivamente. A primeira observação que
fazemos é que existe, nos livros Diários, uma conta intitulada Repasse a Pagar, com
lançamentos sintéticos. Feita esta observação, sabemos que todos os fatos e
ocorrências escriturados devem ser comprovados pela devida documentação hábil
relacionada àqueles fatos. Essa análise, em tese, já foi feita pelo Auditor-fiscal autuante.
No entanto, atendendo ao despacho da 13a. Turma da DRJ/SP1, passo a analisar os
documentos recebidos em 14/01/2011, no CAC/Luz, que acompanham a impugnação,
recebendo os volumes de documentos a numeração de I a LIV. Importante esclarecer
que este procedimento fiscal (diligência) não traz inovação quanto ao anterior, seja da
base legal ou da matéria fática.
10.2.2- Volume I – intitulado pelo contribuinte como Relação de Documentos de
Repasses a Clientes.
10.2.2.1- Neste volume, foram juntados comprovantes de pagamentos para: condomínio
edifício Ipê, Eletropaulo e outras concessionárias de serviço público, administradora de
Fl. 12575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

condomínio Anauate- Chaccur Assessoria em Imóveis, Globo Consultoria de Imóveis
S/C Ltda, condomínio edifício Jardim das Antilhas e outros, sendo diversos sacados e,
por óbvio, diversos cedentes; comprovantes de depósitos para pessoas diversas (em
cheque e em dinheiro), sem identificação do depositante.
10.2.2.2- Dentre os comprovantes de depósito há, inclusive, comprovantes referentes a
período não fiscalizado, o que poderia induzir a fiscalização a erro, por exemplo:
depósito no Bradesco no dia 10/01/2007, no valor de R$ 1.536,16, tendo como
favorecido Marco Antonio de Freitas, agência 499, conta 130564-6, sem identificação
do depositante (fls. 197 do volume I), e depósito no Bradesco no dia 10/01/07, no valor
de R$ 1.536,16, tendo como favorecido José Adalberto de Freitas, agência 648, conta
25900-4, sem identificação do depositante (fls. 198 do volume I);
10.2.2.3- Conforme comprovantes juntados pelo contribuinte, somente no dia
02/01/2006, a título exemplificativo, foram feitos os seguintes pagamentos no banco
Itaú, em dinheiro:

10.2.2.4- No entanto, não é possível identificar esta movimentação nem no extrato
bancário (eventual saque para posterior pagamento na boca do caixa), nem nos
lançamentos contábeis no Livro Diário (folhas 2 e 3 do Livro Diário 4). Dito de
outra forma, não é possível fazer a vinculação que demonstre terem sido feitos tais
pagamentos pela Liboredo.
10.2.2.5- Algumas Fichas de Compensação/Prestação de Contas, trazem, além do
condômino, a expressão “A/C – Liboredo Negócios Imobiliários”, cujo CNPJ é
65.520.322/0001-07, sendo uma pessoa jurídica distinta da fiscalizada, cujo CNPJ é
06.299.087/0001-26. Como exemplo, a que teve como cedente Anauate Chaccur, e
como sacado Paulo Cássio Egídio de Carvalho.
10.2.2.6- Com relação aos comprovantes de depósitos para beneficiários diversos
(constantes do volume I), tomemos, também a título de exemplo, a relação dos dias 03 a
05 de janeiro de 2006 (notar que NÃO há identificação do depositante e vários
depósitos foram feitos em dinheiro. Quando feitos por meio de cheques, NÃO foram
apresentados os comprovantes destes cheques):
Fl. 12576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

10.2.3- Volumes II a XLI (até fls. 125 do volume XLI) – continuação dos documentos
do volume I, período 10/01/2016 a 31/12/2016. As considerações feitas para o volume
I valem para esses outros volumes. Há, também, recibos de controle de caixa com
saídas de “importâncias entregues em mãos”. Mais uma vez, a título de exemplo,
tomemos os documentos do dia 03/07/2006:
10.2.3-1. Conforme comprovantes juntados pelo contribuinte, foram feitos os seguintes
pagamentos no banco Itaú, em dinheiro:

10.2.3-2. Novamente, não é possível identificar esta movimentação nem no extrato
bancário (eventual saque para posterior pagamento na boca do caixa), nem nos
lançamentos contábeis no Livro Diário (fls. 313 e 314 do Livro Diário 4).
Dito de outra forma, não é possível fazer a vinculação que demonstre terem sido
feitos tais pagamentos pela Liboredo.
10.2.3-3. Com relação aos comprovantes de depósitos para beneficiários diversos,
NÃO há identificação do depositante e vários depósitos foram feitos em dinheiro.
Quando feitos por meio de cheques, NÃO foram apresentados os comprovantes
destes cheques.
10.2.4- Volume XLI (fls. 126 a 141 do volume) – relação de contratos de prestação
de serviços de administração de condomínio – nestes contratos, a Liboredo se obriga
a prestar serviços de rateio e cobrança das despesas condominiais mediante envio
antecipado dos boletos aos condôminos. Frise-se que, conforme cláusula inserida
nestes contratos, a receita é obtida com as verbas arrecadadas e creditadas em
conta corrente em nome de cada condomínio contratante. Por estes contratos, não
há porque haver créditos de taxas condominiais em conta corrente da Liboredo. A
remuneração da Liboredo é estabelecida como uma parcela mensal fixa.
10.2.5- A partir da fl. 142 do volume XLI, há contratos de locação em que a
Liboredo Negócios Imobiliários e Corretagem de Seguros Ltda, CNPJ
Fl. 12577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

65.520.322/0001-07, aparece como administradora. Como se vê, NÃO se trata do
contribuinte
fiscalizado
(Digitação
de
Dados
Liboredo
S/S
Ltda,
CNPJ
06.299.087/0001-26, hoje Gestão de Condomínio Liboredo Ltda). Estes documentos
poderiam induzir a fiscalização a erro e nada comprovam.
10.2.6- A partir da fl. 186 do volume XLI, foram juntados contratos de prestação de
serviços de administração de condomínio da Liboredo Negócios Imobiliários Ltda,
CNPJ 65.520.322/0001-07. Mais uma vez, NÃO se trata da empresa fiscalizada,
CNPJ 06.299.087/0001-26. São documentos que não só não comprovam os
lançamentos contábeis da fiscalizada, como também confundem a fiscalização,
haja vista a grande quantidade de documentos a se analisar.
10.2.7- A partir da fl. 181 do volume XLI até fl. 79 do volume XLIII, foram juntadas
procurações para se administrar imóveis. De novo, são procurações que têm como
procuradora a Liboredo Negócios Imobiliários, CNPJ 65.520.322/0001-07. Pelos
mesmos motivos dos itens 10.2.5. e 10.2.6., são documentos que nada comprovam e
que confundem a fiscalização, podendo induzi-la a erro. Não podem ser
considerados.
10.2.8- A partir da fl. 80 do volume XLIII até fl. 169 do volume XLIII, foram
juntados documentos do Edifício Panamericano: balancete demonstrativo; relação de
recebimentos referente período 01/04/2006 a 30/04/2006; demonstrativo das despesas
referente período de 01/04/2006 a 30/04/2006; relação de unidades pendentes; recibos
de pagamento de salário; Guia da Previdência – GPS; Guia de Recolhimento do FGTS;
enfim, a prestação de contas do condomínio do edifício. Não conseguimos visualizar o
pagamento das referidas contas nem no extrato bancário, nem nos lançamentos
contábeis.
Tomemos como exemplo o comprovante de pagamento de GPS. O GPS foi pago em
agência do banco Itaú em 03/04/2006, cujo valor foi R$ 4.223,80. Este valor não é
identificável nem no extrato bancário (eventual saque para posterior pagamento na boca
do caixa), nem nos lançamentos contábeis (folhas 151 a 153 do Livro Diário 4). Dito de
outra forma, não é possível fazer a vinculação que demonstre ter sido feito este
pagamento pela Liboredo, nem os demais.
10.2.9- A partir da fl. 170 do volume XLIII até fl. 67 do volume XLVI: extratos
bancários (de onde foram determinados os créditos componentes da base de cálculo
utilizada no Auto de Infração impugnado).
10.2.10- Fl. 68 do volume XLI até fl. 113 do volume XLI: balancetes de verificação.
10.2.11- Volumes XLII a L: simples listagens de recebimentos e de pagamentos.
10.2.12- Volume LI: relatórios e notas fiscais de serviços emitidas pelo
contribuinte: estes valores foram considerados e deduzidos da base de cálculo do
Auto de Infração impugnado. Foram juntados, também, neste volume, os informes de
rendimento 2006.
10.2.13- Volume LII: continuação dos informes de rendimento.
10.2.14- Volumes LIII e LIV: Livros Diário 4 e 5.
10.2.15- Constatamos que os seguintes valores de cheques de terceiros devolvidos não
foram deduzidos pelo Auditor Fiscal autuante na determinação dos totais de créditos:
[...] Tabela omitida
10.3- “5.9.3. Em conclusão do quanto verificado na diligência, apresentar planilha
contendo a matéria tributável apurada no formato comparativo com os valores
Fl. 12578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

apresentados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, demonstrando, afinal, mês
a mês a base de cálculo”.
10.3.1- Sempre lembrando que não houve, neste procedimento fiscal (diligência),
inovação quanto ao anterior, seja da base legal ou da matéria fática, e sim
esclarecimentos a questionamentos da DRJ em seu despacho 23. Esses esclarecimentos
são em relação aos procedimentos adotados durante a fiscalização, cabendo à DRJ o
julgamento do mérito quanto à matéria impugnada.
Assim temos, em conclusão do quanto verificado, os seguintes valores como base de
cálculo da matéria tributável:
[...]
Antes de mais nada, impõe-se registrar que sequer haviam sido juntados aos autos
os Livros Diário 4 e 5 mencionados na diligência fiscal e que só foram carreados aos autos por
solicitação de saneamento deste relator.
Outro aspecto digno de nota é o exíguo prazo entre a apresentação da resposta
pela contribuinte à intimação da fiscalização para justificar a origem dos depósitos e a data da
lavratura e ciência da autuação. Apenas três dias, o que por si só, revela que a autoridade fiscal
não se dispôs a examinar de fato os elementos e apurações apresentados pela contribuinte.
Não obstante as conclusões apresentadas no relatório de diligência solicitada pela
autoridade de primeiro grau, em face das verificações, por amostragem, feitas pela autoridade
fiscal responsável por aquele procedimento, examinando os elementos dos autos e fazendo
algumas verificações, também por amostragem, identifiquei diversos elementos que corroboram,
ao menos em parte, as alegações da recorrente.
A primeira se refere ao conjunto de documentos juntados aos autos sob o título
Anexo – Vol 51 (fls. 11261/11460), identificados pela recorrente como “Volume XLII -
Documentos de amostragem de locadores. Relatório de prestação de contas da liboredo
(sic) com documentos de entradas e os pagamentos realizados”. Cotejando os pagamentos
realizados aos locadores indicados neste conjunto de documentos com os extratos bancários
juntados pela recorrente (fls. 9816 a 10163), pude identificar diversos valores pagos coincidentes
ou compatíveis em data e valor com cheques constantes dos extratos, tendo sido possível
identificar o registro do repasse no Livro Diário, conforme a planilha abaixo:

Fl. 12579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

A segunda testagem que fiz se refere ao conjunto de comprovantes de
pagamentos, juntados aos autos sob o título de Anexo Vol I (fls. 856/1017), referente ao período
de 01 a 09/01/2006, com os extratos bancários mencionados acima e o Relatório de
Recebimentos (fls. 10663/10689), sendo possível correlacionar, nesta amostragem referente aos
primeiros dias do mês de janeiro, cerca de 40 comprovantes de depósitos em favor de diversos
beneficiários com cheques lançados na mesma data e valor e, ainda, identificar o recebimento de
aluguéis em nome de diversos beneficiários identificados nos depósitos, nesse mesmo período,
na relação apresentada pela recorrente (fls. 10663/10689). Confira-se na tabela abaixo:

Fl. 12580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

Destaco que, na amostragem acima, identifiquei nos Livros Diário ora juntados, o
registro dos repasses desses valores, contabilizados a débito da conta 3181 - Repasses a Pagar
e a crédito da conta 101 - Banco HSBC. Observei também que os créditos relativos às
cobranças eram registrados contabilmente a débito nas contas contábeis referente às contas-
correntes em Bancos e a crédito da conta 3181 – Repasses a Pagar.
É bem verdade que a descrição no histórico dos lançamentos é sumária, não
identificando o beneficiário, assim como os registros dos créditos referentes aos valores dos
títulos recebidos não identificam os respectivos pagadores, o que revela uma deficiência da
contabilidade da recorrente.
Observe-se, ainda, como destacado pela autoridade diligenciante que grande parte
dos aluguéis recebidos, senão todos, decorrem de contratos identificados como sendo
administrados pela empresa LIBOREDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E CORRETAGEM DE
SEGUROS LTDA, havendo diversos documentos com a identificação dessa empresa, que
segundo a recorrente é do mesmo grupo e tem os mesmos sócios.
Tal fato como bem aponta a recorrente, por si só, não invalida o exame dos
documentos como hábeis a identificar as operações realizadas, com vistas a apurar os fatos
tributáveis e mesmo os eventuais titulares dos rendimentos e, no meu entendimento, impunham
um aprofundamento na investigação por parte da fiscalização, mediante a solicitação de
esclarecimentos adicionais da contribuinte.
Pelo que se depreende dos elementos juntados aos autos, há fortes indícios, como
a própria recorrente aponta em seu recurso, da existência de “confusão patrimonial” e
operacional entre os negócios da empresa recorrente (GESTÃO DE CONDOMÍNIO
LIBOREDO LTDA) e a empresa LIBOREDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, o que justificaria um aprofundamento da investigação
fiscal com vistas a identificar corretamente a matéria tributável e o respectivo responsável,
considerando, até mesmo, a possibilidade de responsabilização conjunta das duas empresas.
É possível identificar que a maior parte dos créditos bancários registrados nos
extratos decorre da cobrança de títulos em todos os meses, o que reforça a alegação da recorrente
de que se trata da cobrança de aluguéis e taxas de condomínio administrados pelas duas
empresas do grupo Liboredo.
Destes valores movimentados nas contas bancárias, segundo alega a recorrente,
eram descontadas as taxas de administração mediante a emissão de nota fiscal aos beneficiários,
o que configuraria sua receita efetiva, cujas cópias juntou aos autos. O restante dos valores era
repassado aos titulares de direito e ao pagamento das taxas de condomínio e demais despesas e
encargos inerentes à administração dos imóveis, como IPTU, p.ex.
A recorrente apresentou, ainda na fase procedimental, um demonstrativo do que
seria a origem/destinação dos valores movimentados em suas contas bancárias:
Fl. 12581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

É certo que a contribuinte não “decompôs” cada um dos depósitos ou créditos de
forma a demonstrar quais seriam os recursos de terceiros e quanto seria a receita própria, mas
apresentou elementos compatíveis com suas atividades e convergentes no sentido de que os
valores movimentados decorrem da atividade de administração de imóveis e condomínios. E a
pequena amostragem feita acima corrobora a alegação da recorrente quanto à sua atividade e
modus operandi.
O fato de que nem todos os pagamentos ou recebimentos tenham sido realizados
por meio de operações bancárias (pagamentos de cheques ou débitos em conta), mas sim em
dinheiro, devem ser analisados no contexto operacional da empresa e dos registros contábeis dos
valores creditados e dos repasses da contribuinte, que segundo alega, também recebia valores em
dinheiro e cheques emitidos por terceiros diretamente de clientes, o que não era de forma alguma
incomum ao tempo dos fatos.
Não há registro na acusação fiscal de que parte dos valores movimentados nas
contas bancárias não tenham sido escriturados, o que exigia um esforço da auditoria no sentido
de verificar a consistência dos dados registrados na contabilidade com os elementos
apresentados.
Eventualmente, a autoridade fiscal poderia até mesmo ter desclassificado a
escrituração da contribuinte caso entendesse que a mesma não espelhava sua real movimentação
financeira e/ou não se prestava para apurar seus resultados. Mas, não há qualquer consideração
da autoridade fiscal sobre os livros contábeis apresentados, que aliás só vieram a ser juntados ao
autos nesta fase processual, conforme já registrado.
A simples recusa em bloco dos documentos apresentados, pela autoridade fiscal,
sem examiná-los no contexto operacional da empresa e sem fazer qualquer pedido de
esclarecimento adicional por parte da fiscalizada, para lançar mão da presunção legal prevista no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, sobre todo o conjunto de créditos bancários identificados, me
parece desproporcional e inconsistente ante a documentação carreada aos autos.
Note-se que em sua resposta a contribuinte deixou claro que movimentava
recursos de terceiros decorrente da cobrança extra-judicial de aluguéis e taxas condominiais,
inclusive demonstrando-a em suas proporções. Cabia à autoridade fiscal, diante da informação,
Fl. 12582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

examinar a documentação contábil, bancária e fiscal apresentada e solicitar mais esclarecimentos
e demonstrações do fato alegado pela contribuinte, caso entendesse necessário.
Era possível exigir, por exemplo, que a mesma apresentasse os borderôs de
cobrança dos títulos creditados, com o detalhamento individual dos créditos relativos aos
aluguéis e taxas de condomínio recebidos e sua vinculação com os contratos firmados e
respectivos repasse escriturados.
Desta feita, entendo que não foram realizados os passos mínimos necessários à
caracterização da infração de créditos bancários de origem não comprovada, dado que existiam
indícios de verossimilhança das alegações da recorrente nos elementos por ela apresentados, que
exigiam exames e mesmo pedidos de esclarecimentos adicionais à fiscalizada,
A existência de previsão legal para a caracterização de omissão de receitas com
base em créditos de origem não comprovada, ainda que prescinda da demonstração por parte da
autoridade fiscal de comprovar o consumo da renda2 ou o enriquecimento do contribuinte, não
pode dar azo a investigações fiscais rasas, sem dar ao contribuinte, que colabora com o
procedimento fiscal e apresenta esclarecimentos e elementos (ainda que estes sejam considerados
insuficientes, em princípio, para comprovar a origem dos recursos), o ensejo de demonstrar a
compatibilidade de sua escrituração contábil e fiscal com a movimentação financeira espelhada
em suas contas bancárias.
Tenho defendido a manutenção de lançamentos efetuados com base no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, em situações tais em que os contribuintes não escrituram a movimentação
bancária e não se desincumbem de comprovar a origem dos créditos ou, ainda, nos casos em que
reiteradamente intimados nada apresentam à autoridade fiscal, além de alegações vagas e
imprecisas, desacompanhadas de qualquer elementos probatório. São comuns tais situações.
Não me parece ser o caso dos autos. Ainda que a contribuinte não tenha
demonstrado individualmente a comprovação da origem dos valores registrados em suas contas
bancárias, é certo que os escriturou e apresentou esclarecimentos e elementos comprobatórios
buscando justificá-la, mesmo que de forma global, que são compatíveis com as suas atividades.
A situação é tanto mais gravosa diante das inúmeras operações bancárias que
compõem o lançamento, pois ao deixarem de ser devidamente examinadas na fase inquisitória,
transferiu-se todo o seu exame para a fase litigiosa do procedimento com todas as suas limitações
de prazos e abrangência, causando prejuízo irreparável à correta apuração da matéria e do
montante tributável.
Deixou-se, assim, ao encargo das autoridades julgadoras o ônus de identificar a
matéria tributável e o montante efetivamente devido, que deveriam ter sido apurados antes do
lançamento.
No caso concreto, há ainda indícios de confusão patrimonial e operacional com
outra empresa sob controle dos mesmos sócios que atua em ramo complementar o que,
eventualmente, poderia caracterizar que a real titularidade de ao menos parte da movimentação,

2 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 12583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

correspondente à cobrança de aluguéis, sequer pertença à recorrente, o que ensejaria a aplicação
do § 5odo art. 42 da Lei no 9.430/19963, e o deslocamento de parte do lançamento para a outra
empresa do grupo.
Assim, resta extremamente fragilizada a conclusão da autoridade autuante
quanto a ocorrência da omissão de receitas, seja no tocante à matéria tributável, seja quanto ao
montante apurado e, ainda, quanto à identificação do sujeito passivo no que tange à parcela da
movimentação, o que desatende ao disposto no art. 142 do CTN.
Embora os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam de
observância obrigatória somente a partir da instauração do litígio e que a fase procedimental de
apuração das exigências tenha natureza predominantemente inquisitória, como já assinalado, é
imprescindível que a ação fiscal observe, minimamente, os procedimentos dialéticos junto à
fiscalizada para a correta apuração da ocorrência da infração e, se for o caso, da base
tributável.
A falta de aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação
da matéria e montante tributável e do respectivo sujeito passivo conduz à incerteza do
lançamento, ensejando o cancelamento da exigência.
Não é possível manter a exigência tributária, ainda que amparada em presunção
legal, quando esta se revela claramente desproporcional e incompatível com os dados e
documentos apresentados pelo contribuinte.
Ainda que possa ter existido em algum grau omissão de receitas por parte da
contribuinte, ora recorrente, apurável inclusive por meio da presunção legal em discussão,
certamente não o seria no montante quase integral de sua movimentação bancária, pelo que se
pode constatar na pequena amostragem, anteriormente demonstrada.
Ressalte-se mais uma vez, que a possibilidade de apuração da renda tributável por
meio de presunções legais, não prescinde da demonstração da compatibilidade de sua aplicação
ao caso concreto, com os elementos apresentados pelo sujeito passivo. O objetivo da presunção
legal não é sancionatório e nem tampouco visa a cobrança de tributo onde não haja indícios
mínimos de renda tributável.
Neste diapasão, diante da precariedade e incerteza do crédito tributário apurado,
entendo que o lançamento deve ser cancelado.
Colaciono, abaixo, jurisprudência deste Conselho nesse sentido:
Acórdão no 1103-00.279, de 04/08/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO — PRECARIEDADE E INCERTEZA DO
CRÉDITO - Ainda em sede de verificações preliminares, não houve a apreciação, pela

3 Lei 9.430/1996:
Art. 42 [...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 12584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004584/2010-09

autoridade fiscal, das contas do Razão de "Antecipação de IRPJ" e de "IRRF sobre
rendimentos de mútuo", trazidas pela interessada em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal, com o esclarecimento de que os valores de estimativa de IRRF de
maio a outubro de 2005 — que, a final, foram a base da autuação — tiveram seu
adimplemento por dedução das retenções de IRF. Diante dessa documentação e dos
esclarecimentos apresentados pela interessada, caberia ao autuante aprofundar suas
investigações, para, se fosse o caso, infirmar fundamentadamente os dados por aquela
carreados. Carência, precariedade e incerteza do lançamento que emergem dos autos de
molde incontrastável, a vitimá-lo por vício substancial.
Acórdão no 1301-001.631, de 28/08/2014
PROCEDIMENTO FISCAL. APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
APROFUNDAMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. INCERTEZA DO LANÇAMENTO
Embora os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam de observância
obrigatória somente a partir da instauração do litígio e que a fase procedimental de
apuração das exigências tenha natureza predominantemente inquisitória, é
imprescindível que a ação fiscal observe, minimamente, os procedimentos dialéticos
junto à fiscalizada para a correta apuração da ocorrência da infração e, se for o caso, da
base tributável. A falta de aprofundamento da investigação implica no cancelamento da
exigência, face à incerteza do lançamento
Na esteira deste entendimento, deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo
no 16/2011 que determinou a exclusão da empresa do Simples em face da extrapolação do limite
da receita bruta anual, uma vez acrescentadas as omissões de receitas que foram apuradas no
procedimento fiscal, que ora foram canceladas.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 12585
DF CARF MF
Documento nato-digital